Tribunal: TJES
Processo: 5002224-50.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Cabimento; Competência
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002224-50.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SUELY SANTOS DE JESUS

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. FORMALISMO EXCESSIVO. RECLASSIFICAÇÃO ARBITRÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidata desclassificada de processo seletivo simplificado promovido pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo (Edital SEDU/ES nº 40/2024), sob o fundamento de não apresentação do histórico escolar de graduação. A impetrante demonstrou ter encaminhado o documento exigido dentro do prazo previsto no edital, razão pela qual pleiteia a anulação do ato de reclassificação e a preservação de sua classificação original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a reclassificação da candidata com base na suposta ausência de documentação comprobatória viola o princípio da vinculação ao edital, especialmente diante da comprovação de que o documento foi corretamente apresentado no prazo previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da vinculação ao edital obriga tanto a Administração quanto os candidatos, conferindo estabilidade e previsibilidade ao certame, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A documentação exigida – histórico escolar de graduação – foi efetivamente protocolada pela impetrante dentro do prazo previsto, nos moldes do item 7.1 do edital, conforme comprovante anexado aos autos.

5. A reclassificação da impetrante, à míngua de irregularidade material ou descumprimento das regras editalícias, configura formalismo excessivo que prejudica o administrado sem repercussão relevante para terceiros, ensejando controle judicial do ato administrativo.

6. A manutenção da reclassificação indevida compromete o direito líquido e certo da impetrante à contratação e à ordem classificatória regularmente obtida, configurando perigo de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública deve respeitar o princípio da vinculação ao edital, sendo vedada a desclassificação de candidato que comprove o cumprimento tempestivo das exigências editalícias.

2. É admissível o controle judicial de ato administrativo quando caracterizado formalismo excessivo que comprometa direitos do administrado sem impacto relevante na finalidade do certame.

3. A negativa de validade a documento regularmente protocolado no prazo previsto no edital configura reclassificação arbitrária e ilegal, passível de correção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.12.2024, DJe 19.12.2024; STJ, AgInt no RMS 72.766/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021; TJES, AgInt nº 5000538-23.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, DJ 28.03.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram o 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas,
À UNANIMIDADE,
CONCEDER A SEGURANÇA NO MANDADO DE SEGURANÇA
,
nos termos do voto da Eminente Relatora.

Vitória/
ES,

de

de 202
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5002224-50.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SUELY SANTOS DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório lançado.

VOTO

Senhor Presidente.
A concessão de medida liminar depende do atendimento aos requisitos do artigo 7º, III da Lei 12.016/2009, ou seja, se há relevância no fundamento invocado e se o ato impugnado pode resultar na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final do processo.

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os concursos públicos, assim como os processos seletivos de contratação de servidores, devem observar o princípio da vinculação ao edital, relevando destacar que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. PROVA ORAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

[...]

2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 19/12/2024)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N. 002/2019 - CECPODNR. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO RESERVADA AO EXERCÍCIO DE CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. CANDIDATO QUE OCUPA CARGO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CUJO INGRESSO TEM COMO REQUISITO ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. “A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal” (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no RMS nº 72.766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021)

Infere-se dos autos que a impetrante se inscreveu no processo seletivo deflagrado pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo para a contratação de professores em regime de designação temporária, regulado pelo Edital SEDU/ES nº 40/2024, tendo se candidatado ao cargo de Coordenador 1 para atuar na Superintendência Regional da Serra.

Na fase destinada à comprovação dos títulos declarados no ato da inscrição, o impetrante teve a documentação indeferida e foi reclassificado sob a justificativa de que não apresentou cópia do histórico escolar do curso de graduação.

Todavia, o documento anexado no Id. nº 11831721 comprova que o impetrante enviou o histórico escolar do curso de Graduação em História pela Escola Superior de Ensino Anísio Teixeira, bem como de Pós-Graduação pelo Instituto de Ensino Superior de Educação e Cultura Ulysses Boyda, conforme prevê o item 7.1 do Edital, tendo o mesmo sido protocolizado sob o nº 2024-GD1V0V, no dia 23/10/2024 às 16:44 horas, dentro do prazo previamente estabelecido que se iniciou em 21/10/2024 e encerrou-se em 28/10/2024.

Dessa maneira, tendo o impetrante cumprido as exigências previstas no Edital, revela-se arbitrária a conduta da Administração de indeferir a documentação por ele apresentada e reclassificá-lo.

Acresça-se que a manutenção do ato de reclassificação causará prejuízo irreparável ao impetrante, pois impedirá sua contratação.

Destaque-se, ainda, que é admissível o controle judicial de atos administrativos quando caracterizado formalismo exacerbado que prejudica o administrado sem reflexo relevante para terceiros, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada (CF/1988, art. 5º, XXXV).

Desse juízo:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMALISMO EXCESSIVO. EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMPROVAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA. AFASTAMENTO DE RECLASSIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança, ao entender que a agravante não observou as regras do edital de processo seletivo n. 40/2024. A agravante sustenta que a exigência de formatação das datas nos certificados de curso de formação continuada representa formalismo excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a exigência formal de indicação das datas na formatação "dia/mês/ano" nos certificados de curso de formação continuada, como previsto no edital, configura formalismo excessivo passível de intervenção judicial, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vinculação ao edital garante a observância de regras claras tanto pela administração quanto pelos administrados, sendo que a inobservância dessas normas pode acarretar a invalidação do procedimento, conforme doutrina e jurisprudência aplicáveis.

4. É admissível o controle judicial de atos administrativos quando caracterizado formalismo exacerbado que prejudica o administrado sem reflexo relevante para terceiros, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada (CF/1988, art. 5º, XXXV).

5. O certificado apresentado pela agravante comprova o cumprimento dos requisitos materiais exigidos pelo edital, incluindo a conclusão do curso, a carga horária, o conteúdo programático e as datas relevantes, ainda que estas não estejam na formatação estrita exigida.

6. A ausência da formatação "dia/mês/ano" nas datas do certificado não compromete a análise de mérito ou o objetivo do processo seletivo, configurando formalismo excessivo que não atende aos fins administrativos.

7. O perigo da demora decorre do risco de reclassificação indevida e do prejuízo concreto a nomeação da agravante, justificando a intervenção judicial para assegurar a validade dos documentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento:

1. A exigência de formatação específica para datas em certificados de curso de formação continuada, quando já demonstrada a observância dos requisitos materiais do edital, configura formalismo excessivo incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. O controle judicial de atos administrativos é admissível para afastar formalismos que prejudiquem o administrado sem comprometimento da finalidade do ato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 2º; Lei 12.016/09, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento, 024199010364, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 03.03.2020; TJES, Apelação, 012160055849, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 17.06.2019.”

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5000538-23.2025.8.08.0000, Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, DJ. 28/03/2025)

Por estas razões, à vista da comprovação dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, concedo a segurança para cassar o ato coator e determinar que a autoridade coatora mantenha a classificação originalmente obtida pelo impetrante no processo seletivo regulado pelo Edital SEDU/ES nº 40/2024.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para
conceder
a segurança.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.